Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728569-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HYE OK KANG TEIXEIRA, ANTÔNIO FERNANDES TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. 3 (TRÊS) ANOS. SÚMULA 50 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 70 DO DECRETO 57.663/1966. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando o prazo prescricional de três anos aplicável à espécie (Súmula 150 do STF; art. 70 do Decreto 57.663/1966), de se ver que não se verifica a alegada inércia do exequente durante este lapso temporal para fins de configuração da prescrição intercorrente. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 40 da Lei 6.830/1980; 139, inciso II, 489, §1o, incisos III, IV e VI, 921, §§3° e 4°, 924, inciso V, 1.056, estes do Código de Processo Civil; e 202, parágrafo único, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. Aduzem ofensa aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Asseveram que a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40 da Lei 6.830/1980; 139, inciso II, 489, §1o, incisos III, IV e VI, 921, §§3° e 4°, 924, inciso V, 1.056, estes do Código de Processo Civil; e 202, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela inexistência da alegada prescrição intercorrente da pretensão executória, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010